Tribunal: TJDFT
Processo: 0731883-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SEFAZ-DF. INCRA. SUSEP. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE DO VALOR DOS DEPÓSITOS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS À CREDORA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao indeferir o pedido de expedição de ofícios aos órgãos requeridos, o d. juízo de primeiro grau frustra as últimas possibilidades de se encontrar ativos que possam satisfazer os valores devidos à exequente/agravante. Ainda, deixa de observar o princípio da cooperação, insculpido no art. 6o, do Código de Processo Civil.

2. A jurisprudência deste Tribunal autoriza a expedição de ofícios à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), quando esgotados todos os meios ordinários para localização de bens do executado.

3. Verifica-se que a exequente/agravante diligenciou por conta própria, a fim de localizar imóveis em nome do executado/agravado, ficando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários para localização dos bens do devedor, razão pela qual a expedição dos ofícios aos órgãos SEFAZ-DF e INCRA deve ser autorizada.

4. O pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) deve ser indeferido, porquanto a consulta ao referido órgão tem por objetivo verificar a existência de saldo destinado à previdência privada complementar, incidindo na vedação expressa no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, o qual proíbe a penhora sobre proventos de aposentadoria.

5. Agravo conhecido e parcialmente provido.